Tribunal: TJMT
Processo: 8012468-34.2015.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012468-34.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIEGO NUNES LARA - CPF: 014.977.491-58 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0025-44 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO PEREIRA - CPF: 234.846.081-53 (ADVOGADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), SEMP TOSHIBA (RECORRIDO), MAIRA PEDROSO SERRANO - CPF: 306.930.338-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 8012468-34.2015.8.11.0006 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: DIEGO NUNES LARA.

RECORRIDO: SEMP TOSHIBA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR NULIDADE DE CITAÇÃO – INDISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO PARA VÁLIDADE DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para efeitos da validade do processo, é indispensável que o réu seja citado, garantido, pois, o devido processo legal, sob pena de nulidade do feito, vez que, é por meio desse ato processual, que ocorre o chamamento do réu ao juízo para defender-se.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que em fase de execução anulou a sentença proferida na fase de conhecimento, reconhecendo a ausência de citação válida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da imutabilidade da sentença – Da possibilidade de prosseguimento do feito.

A recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo pelo respectivo desprovimento recursal.

.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, para efeitos da validade do processo, é indispensável que o réu seja citado, garantindo, pois, o devido processo legal, sob pena de nulidade do feito, vez que, é por meio desse ato processual, que ocorre o chamamento do réu ao juízo para defender-se.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021